Tribunal: TJSP
Processo: 1003641-20.2016.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA FASE RECURSAL.
Embargos acolhidos, sem efeito infringente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1003641-20.2016.8.26.0292/50000 Voto 20211 tcn
Registro: 2020.0000030003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003641-20.2016.8.26.0292/50000, da Comarca de Jacareí, em que é embargante
RAFAEL CARVALHO DOS SANTOS, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
JACAREÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos acolhidos, sem
efeito infringente., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003641-20.2016.8.26.0292/50000 -Voto no 20211
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1003641-20.2016.8.26.0292/50000
Comarca
: JACAREÍ
Embargante: RAFAEL CARVALHO DOS SANTOS
Embargada: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
Interessada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20211 JV
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA
FASE RECURSAL.
Embargos acolhidos, sem efeito infringente.
Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos
por Rafael Carvalho dos Santos, contra o v. acórdão de fls. 200/204
que, por votação unânime, negou provimento ao recurso da ora
embargada e ao reexame necessário.
Os embargos de declaração alegam omissão
no julgado, porquanto não fixou os honorários de sucumbência na
fase recursal com fundamento no §11, do artigo 85 do NCPC.
Determinada a manifestação da embargada
(fls. 2), sobreveio a petição de fls. 5.
É o relatório.
Fundamento e voto.
Estabelece
o
art.
1.022
do
Código
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003641-20.2016.8.26.0292/50000 -Voto no 20211
3
Processo Civil que cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir
erro material.
Na hipótese dos autos, com razão a embargante.
Considerando que foi negado provimento ao
recurso, os honorários advocatícios arbitrados na r. sentença ficam
majorados em 2% acima do fixado na r. sentença, em atenção ao
artigo 85, § 11, do NCPC e ao trabalho adicional realizado em grau
recursal pelo advogado da parte ex adversa.
Releva notar que a omissão apontada pelo
embargante em nada altera a conclusão do julgado.
No mais, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacifico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min.
Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Nestes termos, acolho os embargos.
CAMARGO PEREIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003641-20.2016.8.26.0292/50000 -Voto no 20211
4
Relator